Tribunal: TJMT
Processo: 1000722-63.2023.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1000722-63.2023.8.11.0055
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
Recorrente: DENILZA LOURENCA NUNES
Recorrido ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 21 de novembro de 2023
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA DEVIDA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA PELO RECONHECIMENTO DE INEXISTENCIA DA DÍVIDA E INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. DANO MORAL INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência na qual na origem restou reconhecida a relação contratual entre as partes litigantes.
2. Insurgência recursal da parte reclamada, sob alegação de necessidade de reforma por ausência de relação contratual.
3. A parte recorrente afirma não haver relação contratual com a única companhia de energia elétrica do Estado e apresentou extrato da negativação discutida.
4. Neste ponto, resta ressaltar que a companhia de energia elétrica apresentou com a defesa documentos sistêmicos, os quais, quando acompanhados de outros elementos que demonstrem a verossimilhança das alegações, são provas dos indícios da relação discutida.
5. Registro que no caso concreto existem várias particularidades: ( i ) a parte consumidora alega inexistência com a única companhia de energia elétrica do Estado; ( ii ) a parte consumidora não aportou nos autos comprovante de qual titularidade e a unidade de consumo atendiam a sua residência na época dos débitos discutidos; ( iii ) o endereço de instalação da UC que gerou os débitos discutidos é o mesmo endereço indicado pelo patrono da consumidora na procuração acostado na exordial.
6. Incumbe ao requerido comprovar a existência do débito discutido na demanda, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que foi atendido de forma satisfatória no caso em tela.
7. Dessa forma, deve ser mantida a improcedência da demanda.
8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, os quais terão a sua exigibilidade suspensa enquanto perdurarem os efeitos dos benefícios da assistência judicial gratuita.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000722-63.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DENILZA LOURENCA NUNES - CPF: 010.933.971-10 (RECORRENTE), THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023